Tribunal: TJDFT
Processo: 0735634-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0735634-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Eline Jonas Agravados: Stephanie de Morais Mesquita Rosiani Aparecida Barcelos de Mesquita D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eline Jonas contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0739467-04.2022.8.07.0001, assim redigida: “Em regra não se pode conhecer de ofício incompetência relativa e, além disso, a Circunscrição de Brasília parece ter sido eleita como foro para dirimir as questões entre o condomínio e os condôminos. No entanto, o abuso do direito, revelado pela escolha aleatória de foro, não deve ser tolerado, nem mesmo nas relações de consumo, onde há um sistema protetivo. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. COMPETÊNCIA. CONSUMIDOR AUTOR. ESCOLHA ALEATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a facilitação da defesa dos direitos do consumidor em juízo possibilita que este proponha ação em seu próprio domicílio, no entanto, não se admite que o consumidor escolha, aleatoriamente, um local diverso de seu domicílio ou do domicílio do réu para o ajuizamento do processo. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1405143/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/03/2014, DJe 27/03/2014). Com maior razão, a escolha/eleição aleatória de foro nas relações regidas pelo direito comum também é ilícita. Com efeito, ultrapassa as raias da normalidade que partes domiciliadas em outro Estado da Federação escolham Brasília como o foro competente para o ajuizamento de ações. O mesmo raciocínio deve ocorrer em relação às Regiões Administrativas do Distrito Federal e às Circunscrições Judiciárias correspondentes. Além disso, de acordo com o art. 93, XIII, da Constituição Federal, "o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população". A EC 45, que inseriu esse dispositivo na CF, como se sabe, pretendeu aperfeiçoar a prestação jurisdicional, inclusive com a concretização do direito fundamental à duração razoável do processo. Dessa forma, enquanto a Justiça do Distrito Federal continuar a ser utilizada pela população de outras unidades da Federação, o cidadão brasiliense nunca terá, efetivamente, uma prestação jurisdicional célere e de qualidade. Afinal, as estatísticas da Justiça, baseadas na população do DF, nunca refletirão a realidade da demanda pelo Poder Judiciário local. Portanto, o problema extrapola a questão da competência territorial e diz respeito, especialmente, ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. O imóvel objeto do contrato de locação está situado na Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF, onde também residem as partes. Remetam-se, assim, os autos à referida Circunscrição Judiciária e procedam-se as comunicações necessárias.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 40543901), em síntese, que o Juízo singular é competente para processar e julgar a ação de despejo ajuizada pela ora recorrente. Argumenta que o procedimento específico regido pela Lei no 8.245/1991 admite expressamente a eleição, pelas partes, do foro competente para o julgamento das causas alusivas à locação de bens imóveis. Acrescenta que não foi demonstrada a existência de abusividade referente à cláusula de eleição de foro pactuada entre as partes. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a imediata produção de efeitos pela decisão recorrida, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a manutenção da competência do Juízo da 7a Vara Cível de Brasília. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos autos (Id. 40543907 e Id. 40543908). É a breve exposição. Decido. Em relação à hipótese de admissibilidade do presente agravo de instrumento, convém fazer uma breve incursão a respeito da possibilidade de extensão das hipóteses do rol previsto no art. 1015 do CPC. O Colendo Superior Tribunal de Justiça examinou a questão no julgamento do Recurso Especial no 1.704.520-MT, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, e entendeu haver 3 (três) posições doutrinárias a respeito do tema, quais sejam: a) o rol do art. 1.015 do CPC é absolutamente taxativo e deve ser interpretado restritivamente; b) o rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, mas admite interpretações extensivas ou analógicas; e c) o rol do art. 1.015 é exemplificativo, admitindo-se o recurso fora das hipóteses de cabimento previstas no dispositivo. Na ocasião prevaleceu a aplicação da segunda posição b), que deu origem à formulação da seguinte precedente: “O rol do art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” O precedente deixou em aberto um espaço a ser preenchido pelo Magistrado por meio da valoração do caso concreto. O critério estabelecido consiste na apuração de situação de urgência cujo exame não possa ser postergado para eventual recurso de apelação. Convém ressaltar que ainda subsistem limitações às hipóteses de admissibilidade do agravo de instrumento, ainda que não introduzidas pelo legislador e fixadas a posteriori pelo julgador. No presente caso a questão impugnada pela recorrente envolve discussão a respeito do Juízo competente para processar e julgar demanda alusiva à eventual despejo com cobrança de alugueres atrasados, tendo em vista que o Juízo da 7a Vara Cível de Brasília promoveu a declinação da competência para uma das Varas localizadas na Região Administrativa de Águas Claras. A valoração dessa hipótese indica que, de fato, há situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento posterior. Basta observar que a imediata produção de efeitos pela decisão impugnada resultaria na imediata modificação da competência. Assim, conheço o recurso, diante da excepcional possibilidade em concreto de extensão das hipóteses de admissibilidade previstas no art. 1015 do CPC. Em seguida, passo ao exame do requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a competência do Juízo singular para processar e julgar ação de despejo, com cobrança de alugueres atrasados. Para o deslinde da controvérsia é necessário considerar a existência de eleição de foro aposta de modo expresso pelas partes na cláusula décima nona do instrumento negocial alusivo à locação de bem imóvel (Id. 40543904, fl. 7), que previu a competência do foro “da Circunscrição Judiciária de Brasília-DF” para o trâmite do processo relacionado ao referido negócio jurídico. A regra prevista no art. 63, § 3o, do CPC estabelece que a cláusula de eleição de foro pode ser reputada ineficaz, de ofício, antes da citação, apenas se houver o reconhecimento da abusividade da referida cláusula. No caso em análise, no entanto, a abusividade não é evidente. Note-se que a necessidade de celeridade na prestação jurisdicional não pode ser admitida, de modo isolado, como fundamento para aferir eventual abusividade de cláusula de eleição de foro, principalmente diante da existência de regra jurídica que permite a eleição do foro competente em relação às demandas relativas aos negócios jurídicos de locação de bens imóveis. Nesse sentido, convém observar o teor do art. 58, inc. II, da Lei no 8.245/1991: “Art. 58. Ressalvados os casos previstos no parágrafo único do art. 1o, nas ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação, observar-se-á o seguinte: (...) II - é competente para conhecer e julgar tais ações o foro do lugar da situação do imóvel, salvo se outro houver sido eleito no contrato;” (Ressalvam-se os grifos). A esse respeito examinem-se também as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. DEFERIMENTO DE LIMINAR DE DESPEJO. PRECLUSÃO. ARTIGO 507 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ART. 58, INCISO II DA LEI FEDERAL 8.245/91. RECONVENÇÃO. REQUISITOS NÃO SATISFEITOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento" (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Já que a agravante/ré não recorreu da decisão que deferiu a liminar de despejo, preclusão consumada nos exatos termos do artigo 507 do CPC: "é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão". 3. É competente para conhecer e julgar ações de despejo por falta de pagamento de alugueres o foro do lugar da situação do imóvel, salvo se outro houver sido eleito no contrato (inciso II do artigo 58 da Lei Federal 8.245, de 18.10.91). 3.1. No contrato de locação consta a cláusula de eleição de foro, livremente pactuada pelas partes: o foro da Circunscrição de Taguatinga/DF. Assim, nenhuma razão para modificar a mencionada decisão porque o foro eleito, escolhido pelo locador para o ajuizamento da presente ação de despejo, deve prevalecer sobre o foro da situação do imóvel - parte final do inciso II do artigo 58 da Lei 8.245/91. 4. O art. 343 do Código de Processo Civil admite apresentação conjunta de reconvenção e contestação ("na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa"). No entanto, como destacado na decisão agravada, é necessário que a peça apresentada atenda aos requisitos inerentes à petição inicial. Reconvenção instaura nova lide entre as partes litigantes, na qual o autor da demanda principal passa a figurar como litisdenunciado; por isto, devem ser observados os requisitos exigíveis para a petição inicial (artigos 319 e 320 do CPC) a fim de assegurar ao litisdenunciado o exercício regular da ampla defesa. 4.1. Hipótese em que, embora a ora agravante tenha deduzido pedido em contestação, não foram observados alguns requisitos da reconvenção, tais como a atribuição do valor à causa (artigos 319, inciso II c/c 292 do Código de Processo Civil), requerimento da intimação específica da parte autora para responder à reconvenção na forma prevista no artigo 343, § 1o do Código de Processo Civil e recolhimento das custas relativas à demanda incidental da reconvenção (art. 184, §3o do Provimento Geral da Corregedoria). Assim, acertada a definição de que a pretensão de indenização pelas benfeitorias não comporta apreciação na via eleita. Não satisfeitos os requisitos para o conhecimento da reconvenção, inviável análise do pedido deduzido. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido; agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1347927, 07082793020218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 23/6/2021) (Ressalvam-se os grifos). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. LITISCONSORTES. AUSÊNCIA DE PREPARO. GUIA DE RECOLHIMENTO NÃO APRESENTADA. DESERÇÃO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA EM RELAÇÃO AOS RÉUS NÃO BENEFICIÁRIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 7o da Portaria Conjunta TJDFT no 50, de 20 de junho de 2013, o comprovante de pagamento deve ser apresentado em conjunto com a guia de recolhimento do preparo, sob pena de deserção. 2. O comprovante de pagamento do preparo, desacompanhado da guia, não é suficiente para comprovar o recolhimento, pois não é possível conferir se dados correspondentes ao processo no qual foi interposto o recurso. 3. Caso não comprovado o recolhimento do preparo, o recurso somente será conhecido em relação ao litisconsorte beneficiário da justiça gratuita. 4. Consoante o art. 63 do Código de Processo Civil, "as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações". 5. A cláusula de eleição de foro estipulada em contrato de locação deve ser considerada válida se não há evidências de que o processamento do feito no foro eleito no contrato importará em obstáculo ao direito de defesa do réu e que este será colocado em posição desigual na relação processual. 6. Apelação não conhecida em relação às rés Ana Paula Nunes de Souza e Lea Rosa Dias. Apelação parcialmente conhecida no tocante à ré Yara Lívia de Souza, e, na parte conhecida, não provida. Unânime.” (Acórdão 1243856, 07020286120198070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) (Ressalvam-se os grifos). Diante desse contexto as alegações articuladas pela recorrente revelam a “probabilidade de provimento do recurso”, pois a decisão impugnada está em desacordo com o entendimento prevalente na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. O requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na presente hipótese, pois a manutenção do curso do processo resultará no indevido deslocamento dos autos do processo para outra circunscrição judiciária, com evidentes prejuízos às partes. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para obstar a remessa dos autos do processo para uma das Varas localizadas na Região Administrativa de Águas Claras até o julgamento final do presente recurso. Cientifique-se, com urgência, o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 21 de outubro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator